Tribunal: TJDFT
Processo: 0002521-29.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PAI DE DUAS VÍTIMAS, POR DIVERSAS VEZES. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE ESTUPRO E AMEAÇA. APLICABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, E CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em cumprimento ao que foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo em Recurso Especial no 1546208/DF, altera-se a dosimetria da pena.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II (estupro de vulnerável por pai da vítima), por diversas vezes, contra duas vítimas, afastar o concurso material em relação às duas ofendidas e proceder à aplicação da continuidade delitiva, absolver o apelante da conduta prevista no artigo 147 do Código Penal e excluir a agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f”, do Código Penal, reduzindo a pena de 43 (quarenta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de detenção para 34 (trinta e quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.